Tribunal: TJPA
Processo: 0808900-06.2022.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0808900-06.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: DOMINGOS SAVIO CALDAS DE SOUZA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. AJUIZAMENTO DE DUAS EXECUÇÕES FUNDADAS NO MESMO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE À LUZ DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravos internos interpostos por Domingos Sávio Caldas de Souza e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que extinguiu cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, em razão de litispendência e coisa julgada, condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa em 1% sobre o proveito econômico pretendido na execução correlata.

2. O exequente requer o afastamento ou a redução da verba honorária com base no valor atribuído à causa. O Estado do Pará, por sua vez, pleiteia a majoração dos honorários para o percentual entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o cumprimento de sentença é extinto por litispendência e coisa julgada; (ii) saber se é cabível a alteração do critério e do percentual fixado, com aplicação do art. 85, §2º, do CPC/2015, ou se deve prevalecer a disciplina do art. 20, §§3º e 4º, do CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Restou evidenciado que o exequente promoveu duas execuções fundadas no mesmo Acórdão nº 32.609/97, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, configurando litispendência e coisa julgada, matérias de ordem pública reconhecíveis de ofício, nos termos do art. 301, §§1º a 3º, do CPC/1973.

5. A extinção do feito, ainda que sem resolução de mérito, autoriza a condenação em honorários com fundamento no princípio da causalidade, pois a parte que deu causa à indevida movimentação da máquina judiciária deve suportar os ônus processuais.
6. Aplica-se o CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da execução, sendo incabível a incidência do art. 85, §2º, do CPC/2015.

7. O valor atribuído à causa (R$ 500,00) mostrou-se irrisório diante do efetivo proveito econômico pretendido, superior a R$ 700.000,00, legitimando a fixação por equidade, nos termos do art. 20, §§3º e 4º, do CPC/1973.

8. O percentual de 1% sobre o proveito econômico pretendido revela-se moderado e proporcional, considerando o trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e o conteúdo econômico envolvido, inexistindo fundamento para redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE

Tese de julgamento: 1. A extinção do cumprimento de sentença por litispendência ou coisa julgada autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade. 2. Nas execuções ajuizadas sob a égide do CPC/1973, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 20, §§3º e 4º, quando o valor atribuído à causa for irrisório em relação ao proveito econômico pretendido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS AGRAVOS INTERNOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO com pedido de reconsideração
interposto por
DOMINGOS SÁVIO CALDAS DE SOUZA
contra decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que julgou extinto o Cumprimento de Sentença, sem resolução de mérito, com base no reconhecimento da existência de litispendência e coisa julgada, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, proferida nos seguintes termos:

“(...)

Cuida-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pelo ora agravante, com fundamento no Acórdão nº 32.609/97, oriundo das extintas Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça, no qual se reconheceu a isonomia de vencimentos aos servidores da SAGRI ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, assegurando-se vencimento base equivalente a 8,5 salários mínimos à época da impetração do mandado de segurança.

A decisão agravada reconheceu, de ofício, a ocorrência de litispendência e coisa julgada material, tendo em vista a existência de idêntico Cumprimento de Sentença, autuado sob o nº 0000886-43.1997.814.0000, distribuído anteriormente nesta Corte, no qual foi proferida decisão transitada em julgado, declarando a inexigibilidade da obrigação pretendida e extinguindo a execução.

Assim, com fundamento no artigo 267, inciso V, do CPC/1973, foi extinto o presente feito sem resolução de mérito. Ademais, aplicando o princípio da causalidade e os critérios previstos no artigo 20, §§3º e 4º, do CPC/1973, foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Pará no valor de R$ 7.493,27, correspondente a 1% sobre o valor do proveito econômico pretendido pelo exequente na execução nº 0000886-43.1997.814.0000, cujo montante homologado naquela demanda foi de R$ 749.342,73.”

Em suas
razões recursais
(id 22435972), o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso.

No mérito, após apresentar breve exposição dos fatos, o agravante esclarece que não pretende rediscutir a extinção do feito sem resolução de mérito, limitando-se sua insurgência à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no proveito econômico discutido em outra execução, qual seja, a de nº 0000886-43.1997.814.0000.

Aduz que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 29/10/2009, distribuído por dependência ao processo nº 1999.1.030280-9, perante o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, tendo por objeto o cumprimento da obrigação de fazer fixada no Acórdão nº 32.609/97.

O agravante assevera que a decisão monocrática deixou de considerar circunstâncias relevantes, especialmente o longo trâmite processual e a boa-fé do exequente, que ajuizou a execução em 2009, muito antes do ajuizamento da execução posteriormente distribuída diretamente no Tribunal.

Sustenta que a fixação dos honorários, por apreciação equitativa, tomando por base o valor do proveito econômico pretendido em outra execução, no caso, R$ 749.342,73
(setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos)
, mostra-se desarrazoada, porquanto o valor atribuído à causa nesta execução foi de R$ 500,00 (quinhentos reais), não tendo sido apresentado demonstrativo discriminado de cálculo nestes autos.

Argumenta que a condenação foi fundamentada na analogia com os autos nº 0000886-43.1997.814.0000, nos quais houve apresentação de demonstrativo atualizado de crédito no valor de R$ 842.932,27, posteriormente ajustado para R$ 749.342,73, quantia com a qual o exequente concordou naquela execução. Contudo, defende que tal parâmetro não poderia ser utilizado para fixação de honorários neste feito extinto sem resolução de mérito.

Reitera que o objetivo do presente agravo interno é exclusivamente afastar ou reformar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 7.493,27 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), correspondentes a 1% sobre o proveito econômico pretendido na execução diversa.

Ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no proveito econômico da Execução nº 0000886-43.1997.814.0000.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, nas quais pugna pela manutenção integral da decisão monocrática. Sustenta que a extinção do feito decorreu da configuração de litispendência e coisa julgada material, reconhecidas de ofício, em razão da existência de execução idêntica já decidida com trânsito em julgado, nos autos nº 0000886-43.1997.814.0000.

Defende que, uma vez extinto o feito sem resolução de mérito por iniciativa do exequente, aplica-se o princípio da causalidade, devendo este arcar com os honorários sucumbenciais. Argumenta que a fixação por apreciação equitativa observou os critérios do artigo 20, §§3º e 4º, do CPC/1973, considerando o trabalho desenvolvido pela Procuradoria-Geral do Estado, inclusive com oposição de embargos à execução, embargos de declaração e apelação, além da atuação nos autos correlatos.

Sustenta, ainda, que o parâmetro adotado de 1% sobre o proveito econômico pretendido na execução correlata mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista o valor efetivamente discutido e a atuação processual desenvolvida pelo ente estatal.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos (id 23886124).

O
Estado do Pará
interpôs
Embargos de Declaração
contra a decisão monocrática, alegando omissão no julgado, requerendo a atribuição de efeitos modificativos para majorar os honorários advocatícios arbitrados, para que seja aplicado ao caso o disposto no §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, com a fixação de honorários sucumbenciais no percentual entre 10% a 20% sobre o valor da causa (id 22008945).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno oposto Domingos Sávio Caldas de Souza e recebo os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, como Agravo Interno, com base no princípio da fungibilidade e no disposto no artigo 1.024, §3° do Código de Processo Civil, e passo proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a condenação do exequente/agravante Domingos Sávio ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão monocrática proferida por esta Relatora que extinguiu o Cumprimento de Sentença (proc. n° 0808900-06.2022.814.0000), sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência e da coisa julgada material, honorários arbitrados por apreciação equitativa, observando a aplicação do Código de Processo Civil de 1973, correspondente a 1% sobre o proveito econômico pretendido na execução correlata nº 0000886-43.1997.814.0000.

Em suas razões recursais o agravante Domingos Sávio Caldas de Souza impugna a decisão para que seja reformada e afastada a condenação em honorários advocatícios ou minorada a verba honorária, com base no valor atribuído à causa.

Por outro lado, nos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, recebido como Agravo Interno, a Fazenda Pública requer a reforma da decisão agravada para majorar os honorários sucumbenciais fixados, aplicando-se o disposto no §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil, com a fixação de honorários sucumbenciais no percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

De plano, consigno que a irresignação não merece prosperar, bem como, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado na legislação de regência e de acordo com as circunstâncias fáticas.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à legitimidade da condenação do agravante Domingos Sávio ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da extinção do Cumprimento de Sentença por litispendência e coisa julgada, bem como à manutenção do percentual arbitrado.

De início, impende reafirmar que a extinção do feito decorreu da constatação inequívoca de que o exequente promoveu duas execuções idênticas, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ambas fundadas no Acórdão nº 32.609/97.

Nos termos do art. 301, §§1º, 2º e 3º, do CPC/1973, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que ainda esteja em curso, e há coisa julgada quando a reprodução recai sobre ação já decidida por sentença transitada em julgado. Ambas são matérias de ordem pública, podendo ser reconhecidas de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso concreto, restou evidenciado que o agravante, além da execução inicialmente proposta em 2009, distribuiu nova execução diretamente nesta E. Corte de Justiça, autuada sob nº 0000886-43.1997.814.0000, de relatoria da Exma. Desembargadora Célia Reina de Lima Pinheiro, a qual culminou com decisão transitada em julgado declarando a inexigibilidade da obrigação pretendida na execução.

O agravante Domingos Sávio pretendia obter o pagamento das diferenças salariais na ordem de incorporação do índice de 8,5 salários-mínimos ao seu vencimentos-base, entretanto, as duas Execuções propostas pelo agravante foram fundadas no mesmo Acórdão nº 32.609/97, em contrapartida, o Estado do Pará alegou a inexigibilidade do título e a nulidade da execução, argumentando que o título exequendo não teria vinculado os vencimentos do exequente, ora agravante, ao salário mínimo, mas somente permitido o restabelecimento da isonomia prejudicada pela redução ilegal reconhecida no
mandamus.

A duplicidade de demandas idênticas não configura mero equívoco formal. Trata-se de conduta processual que gera indevida movimentação da máquina judiciária, impõe à parte contrária a necessidade de defesa reiterada e compromete a segurança jurídica.

Assim, a alegação de longo trâmite processual do Cumprimento de Sentença não afasta o efetivo ajuizamento de duas execuções simultâneas pelo agravante com base no mesmo Acórdão, logo, a condenação em honorários sucumbenciais, nessa hipótese, encontra fundamento no princípio da causalidade, que rege a definição da responsabilidade dos ônus processuais.

Ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito, resta claro que o agravante deu causa à instauração ou à indevida continuidade do processo deve arcar com os honorários advocatícios, inclusive nas hipóteses de extinção por litispendência ou coisa julgada.

A autora, ao propor segunda ação idêntica, deu causa à movimentação desnecessária da máquina judiciária e à atuação profissional da parte ré. A ausência de má-fé não afasta a responsabilidade objetiva decorrente da causalidade processual.

O processo não é instrumento neutro. Sua instauração implica custos institucionais e mobilização da parte adversa. Quem provoca indevidamente a atividade jurisdicional deve suportar os consectários dessa iniciativa.

No caso vertente, foi o agravante quem deu causa à duplicidade processual, ao ajuizar execuções idênticas, circunstância que justifica plenamente sua condenação ao pagamento da verba honorária, devendo ser mantida a condenação do agravante ao pagamento de honorários.

- Da Fixação dos Honorários Sucumbenciais. Aplicação do Art. 20, §3° e §4° do CPC/1973:

Neste tópico, importa destacar que na decisão agravada, consignei a aplicação das disposições do CPC de 1973, observando
que o Acórdão n° 32.609 foi publicado em 09/12/1997 e transitou em julgado em
09/08/2001
, bem como, considerando que o CPC de 2015 entrou em vigor somente a partir de
16/03/2016
, desta forma, o julgamento foi realizado respeitando os prazos e as disposições regulados pelo antigo diploma de processo civil.

Como acima destacado, à época do ajuizamento da demanda (2009), encontrava-se vigente o CPC/1973, aplicando-se, portanto, o art. 20, §§3º e 4º, daquele diploma, não sendo possível aplicar o disposto no §2° do artigo 85 do CPC/2015, como defendido pelo Estado do Pará, ora agravante, para majorar a verba honorária.

O §4º do art. 20 autorizava expressamente a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas de pequeno valor, nas causas em que não houvesse condenação ou quando o valor da causa fosse irrisório ou inestimável.

No presente feito, o valor atribuído pelo exequente, ora agravante Domingos Sávio, à causa foi de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem apresentação de memória discriminada de cálculo. Entretanto, não se pode ignorar que o conteúdo econômico subjacente à pretensão executiva era expressivo, como demonstrado na execução correlata, na qual o próprio exequente apresentou demonstrativo de crédito superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), tendo sido homologado o valor de R$ 749.342,73 (setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).

A fixação da verba honorária na decisão monocrática agravada no valor de R$ 7.493,27 (sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos), correspondente a 1% do proveito econômico pretendido naquela execução, revela-se moderada, proporcional e em absoluta consonância com os critérios legais.

Com efeito, considerados o grau de zelo profissional demonstrado pela Procuradoria do Estado, que atuou com oposição de embargos, interposição de recursos e sustentação das teses defensivas, o tempo de tramitação do feito, a natureza da causa, o expressivo conteúdo econômico envolvido e a necessidade de reprimir a conduta da parte que deu origem à duplicidade processual, com base no artigo 20, §3° e §4° do CPC/73, desta forma, mostra-se adequado o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido pelo exequente naquela citada execução, conforme a decisão da eminente Relatora.

Portanto, considerando a existência de litispendência, observando as duas execuções propostas com base no mesmo título judicial (Acórdão n° 32.609), o benefício econômico pretendido pelo exequente, ora agravante, no valor de
R$ 749.342,73 (setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), poderia ser
adotado como parâmetro para a condenação em honorários sucumbenciais na decisão agravada, ressaltando que o agravante havia anexado naquela execução
o demonstrativo atualizado do crédito.

Nesse contexto, a fixação dos honorários sucumbenciais se encontra devidamente fundamentada nos critérios legais previstos no artigo 20, §3 e §4° ambos do Código de Processo Civil de 1973, sendo realizada por apreciação equitativa, pois o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) atribuído à causa era ínfimo e não condizente com o valor do proveito econômico pretendido pelo exequente, ora agravante.

Assim, nego provimento ao Agravo Interno oposto pelo agravante Domingos Sávio, mantendo integralmente a decisão agravada quanto ao percentual fixado na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como, indefiro o pedido de reconsideração formulado, pois a verba não é excessiva.

Nessa linha de entendimento, nego provimento ao Agravo Interno oposto pelo Estado do Pará, pois não há falar em majoração da verba honorária, considerando que o valor
de
R$ 749.342,73 (setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos) não é ínfimo, como alegado, mas sim arbitrado por apreciação equitativa e de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desta forma, o percentual fixado se revela proporcional e em absoluta consonância com os critérios legais definidos.

No mais, consigno que o exequente/agravante Domingos Sávio já foi condenado ao pagamento das custas processuais, devendo a decisão agravada também ser mantida, bem como, registro a incidência das disposições do CPC de 1973 e não do atual Código de Processo Civil, observando a data do ajuizamento do Cumprimento de Sentença e o trânsito em julgado do título judicial.

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se que não merece reparo a decisão agravada, vez que foi fundamentada em normativa vigente e há jurisprudência de acordo com o posicionamento acima destacado.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS opostos por Domingos Sávio Caldas de Souza e pelo Estado do Pará, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2026